Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733688-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA FAGUNDES ALVES, ALICI FAGUNDES DE SOUZA REQUERIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de notificação apresentada por ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL). As notificantes alegam descumprimentos de decisões judiciais por parte de servidores do DF LEGAL, bem como omissão quanto à fiscalização de obras realizadas de forma ilegal em área de propriedade da TERRACAP. Pedem a notificação do SECRETÁRIO DE ESTADO para recomendar aos agentes públicos do DF LEGAL que cumpram as decisões da lavra do Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE e do Desembargador Federal I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Presidente do eg. TRF 1a. Região, proferidas no agravo de instrumento no 1016870-06.2021.4.01.0000, bem como a determinação judicial para que os mesmos servidores realizem vistoria na área do futuro Setor Habitacional Taquari II para constatar se a empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI promove cercamento da área de propriedade da TERRACAP. Preparo recolhido (ID 30113470). Esclareçam as notificantes os motivos pelos quais protocolaram a presente notificação neste Tribunal, haja vista o objetivo de fazer valer decisão outrora proferida pelos desembargadores do TRF da 1a Região, órgão judicante diverso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator